Tribunal: TJSP
Processo: 2033942-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2033942-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GILMARCOS VASCONCELOS
DE AZEREDO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 28a VARA CRIMINAL
DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033942-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.822
HABEAS CORPUS No 2033942-91.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Cristina Emy Yokaichiya
PACIENTE:
GILMARCOS VASCONCELOS DE AZEREDO
A Dra Cristina Emy Yokaichiya, Defensora Pública, impetrou
a presente ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor
de Gilmarcos Vasconcelos de Azeredo, aduzindo que está ele
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital, eis que,
preso em flagrante no dia 16 de fevereiro de 2020, por suposta
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, teve sua prisão
convertida em preventiva, em despacho não fundamentado,
encontrando-se indevidamente preso, muito embora ausentes os
requisitos autorizadores da medida cautelar.
Sustenta a digna impetrante que o ora paciente faz jus a
redução da pena, com a aplicação do redutor previsto no § 4o, do
artigo 33 da Lei de Drogas.
Alega, ainda, que o ora paciente é primário, possui ocupação
lícita e residência fixa.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2033942-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, com a expedição de Alvará de Soltura (fls.01/04).
A medida liminar foi indeferida consoante o r. despacho de
fls. 75/76.
As informações solicitadas encontram-se às fls.79/81.
A ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer de fls.
84/85, opinou pela denegação do writ.
É O RELATÓRIO.
A ordem está prejudicada.
É que, consoante as informações obtidas no "site" deste
Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 27 de fevereiro de
2020, foi concedida a liberdade provisória ao ora paciente, expedindo-
se Alvará de Soltura, devidamente cumprido em 28 de fevereiro de
2020.
Verifica-se, pois, a cessação do alegado constrangimento.
Sendo assim, diante da perda de seu objeto, resta
prejudicado o writ.
POÇAS LEITÃO
Relator